Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-12.2020.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001024-12.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (APELADO), ALEXANDRE DA SILVA LIMAS - CPF: 033.359.131-32 (APELADO), LUCAS HENRIQUE BORGES NOVAES - CPF: 062.683.511-93 (APELADO), MARY CLAUDIA SAMPAIO MOTA - CPF: 068.047.821-35 (APELADO), Erick Luiz Valdez de Castro (APELANTE), JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 023.938.821-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERIC LUIS VALDES DE CASTRO - CPF: 019.692.921-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INCISOS II E VII C/C ART. 70 [POR DUAS VEZES], AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM ACRÉSCIMO EM DESFAVOR DE UM DELES DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 331,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESACATO – 1.1. DERROGAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA FRENTE À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – INOCORRÊNCIA – NORMA PENAL QUE NÃO É INCOMPATÍVEL COM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – 1.2. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL, ATINENTE AO DESPRESTÍGIO DA FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELOS AGENTES, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS INTIMIDADORAS COM O FITO DE DESPRESTIGIAR INSTITUIÇÃO PÚBLICA, MENOSPREZANDO-A FRENTE À FACÇÃO CRIMINOSA – 1.3. AVENTADA AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – REJEIÇÃO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – 2. REAJUSTE DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IMPROCEDENTE – CÁLCULO MATEMÁTICO ESCORREITO, QUE NÃO COMPORTA REPAROS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.1. Inexiste qualquer afronta do art. 331 do CP à Convenção Americana de Direitos Humanos e/ou à Constituição Federal de 1988, pois aos direitos fundamentais, é cediço, não cumpre salvaguardar práticas ilícitas, mas sim proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado, e ao mesmo tempo em que a Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento e expressão como direito fundamental (art. 5º, inciso IV), assenta a Polícia Militar como órgão integrante da segurança pública do Estado, a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas.

1.2. Para a configuração do delito de desacato é preciso haver o dolo específico do tipo, consistente na finalidade determinada de o agente ultrajar o funcionário público em razão da função que exerce, o que se verifica na hipótese pela intenção do réu de preponderar o poderio de facção criminosa à instituição estatal destinada a garantir a incolumidade e segurança da sociedade.

1.3. Não há falar em ausência de dolo, pois, nos termos do art. 28 do Código Penal, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da ingestão de bebida alcoólica, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena.

2. No tocante ao crime de roubo circunstanciado, ausentes erros materiais nos resultados obtidos após a incidência do concurso formal, afigura-se de rigor ratificar as penas impostas.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA

ERIC LUIS VALDES DE CASTRO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
e
ERIC LUIS VALDES DE CASTRO
contra a r. sentença de ID 60143969, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da ação penal n.º
1001024-12.2020.811.0051 (PJe)
, na qual foram condenados às penas privativas de liberdade individuais idênticas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial
fechado
, além do pagamento, por cada um deles, de
40 (quarenta) dias-multa
, calculados no mínimo legal, pela prática por duas vezes,
em concurso formal
, do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos II e VII, do Código Penal
; acrescentando-se
exclusivamente em relação ao primeiro recorrente
a pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no
art. 331,
caput
do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 60143974, interpostas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
almeja a
absolvição do crime de desacato
, por atipicidade da conduta
, sob três distintas vertentes:
(i)
o art. 311 do Código Penal não resiste ao
controle de convencionalidade
das normas se cotejado com o art. 13 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos;
(ii)

carência de uma das
elementares do tipo penal
, consistente na atuação para desprestigiar a função exercida pelos agentes públicos, somando a isso a impossibilidade de se aplicar o instituto da
mutatio libelli
nesta instância revisora, para reconhecer o crime de ameaça; (
iii
) ausência de dolo,
em razão do seu estado de ebriedade
e porque demonstrada a mera intenção de externar sua inconformidade com a prisão. De forma subsidiária, almeja
a desclassificação da aludida conduta ilícita para o crime de ameaça
.

A seu turno, em prol de ambos os recorrentes, a i. Defesa almeja
a retificação das penas impostas para o crime de roubo circunstanciado
, tão-somente para corrigir o
equívoco no resultado do cálculo matemático
obtido após a incidência do concurso formal.

Em contrarrazões vistas no ID 60143978, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 88387961, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
08/04/2020
, na Av. Curitiba, bairro Centro, no município de Campo Verde-MT,
ERIC LUIS VALDES DE CASTRO
e
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
, mediante o emprego de grave ameaça exercida com o emprego de arma branca,
subtraíram
para si e/ou para outrem coisas alheias móveis consistentes em um aparelho celular da marca Samsung e uma motoneta Honda/Biz, pertencentes às vítimas
Lucas Henrique Borges Novaes
e
Mary Claudia Sampaio Mota
[
FATO 01
].

Consta da peça preambular, outrossim, que, na mesma data,
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA

desacatou
os policiais militares
Wylon Neves de Paula
e
Alexandre da Silva Lima
, que estavam no exercício da função pública [
FATO 02
].

Segundo a narrativa do órgão acusatório, os recorrentes perpetraram o crime de roubo contra os ofendidos e, empreenderam fuga na posse da motocicleta subtraída, que foi em seguida interceptada pela Polícia Militar em razão da alta velocidade e pelo fato do passageiro não fazer uso de capacete.

Durante a abordagem, os agentes públicos localizaram a arma branca utilizada no delito patrimonial, assim como o aparelho celular anteriormente subtraído, sobrevindo a isso a constatação de que no bagageiro do ciclomotor havia documentos pessoais pertencentes a terceiro. Nesse cenário, o recorrente
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
tentou justificar tal circunstância fática, contudo não logrou êxito e confessou o cometimento do crime de roubo.

Ressai ainda da exordial acusatória que, no trajeto à Delegacia de Polícia, o recorrente
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
ameaçou os agentes públicos por meio de palavras, reverberando que
“se não fosse liberado os policiais iriam ver”
(sic) e
“polícia não tem peito de aço e que os irmãos (do Comando Vermelho) iriam cobrar sua prisão” (sic)
, com o claro propósito de intimidá-los e de desprestigiar a função pública ali exercida.

Por esses fatos,
ERIC LUIS VALDES DE CASTRO
e
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
foram
denunciados
e
condenados
pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, incisos II e VII c/c art. 70 [por duas vezes], ambos do Código Penal, sendo acrescida em desfavor do segundo a imputação e condenação pelo crime capitulado no art. 331,
caput
do Código Penal; contexto em que ora exsurgem inconformados, nos termos relatados.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO, POSTULADA POR
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
– Pedido subsidiário de desclassificação para o crime de ameaça:

No que se refere à primeira vertente para alcançar a reforma da decisão, consistente no argumento de que o crime de desacato não foi recepcionado pela Constituição Federal e/ou ressaiu derrogado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê em seu artigo 13 a liberdade de pensamento e de expressão,
esta não guarda sintonia com o atual entendimento firmado pelo ordenamento jurídico
, motivo pelo qual a pretensão não prospera.

É sabido que o tipo penal do artigo 331 do Código Penal foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro de maneira regular, respeitando-se o processo legislativo, razão pela qual a sua retirada do arsenal de dispositivos legais deve respeitar, da mesma maneira, as exigências formais estabelecidas na Constituição Federal, sob pena de se infringir a segurança jurídica e o princípio da legalidade.

Dessa forma, apenas uma reforma legislativa ou uma manifestação expressa das Cortes Superiores acerca do tema ora suscitado poderia obstar a aplicação do comando legal previsto no art. 331 do Código Penal, não sendo demais ponderar que inúmeros casos envolvendo a prática do crime de desacato já foram julgados por todos os Tribunais pátrios, inexistindo, portanto, óbice à aplicação da norma proibitiva ora atacada.

Além do mais, inexiste qualquer afronta à Convenção Americana de Direitos Humanos ou à Constituição Federal de 1988, pois aos direitos fundamentais, é cediço, não cumpre salvaguardar práticas ilícitas, mas sim proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado, e ao mesmo tempo em que a Constituição Federal assegura a liberdade de expressão como direito fundamental (art. 5º, inciso IV), assenta a Polícia Militar como órgão integrante da segurança pública do Estado, a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC 379.269/MS, realizou
o controle de convencionalidade
entre as normas aparentemente conflitantes, ocasião na qual concluiu que o crime de desacato se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico brasileiro, mesmo após a internacionalização da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por oportuno, colaciono o aresto relacionado à temática:

“HABEAS CORPUS. (...).
MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE (IDH)
. ATOS EXPEDIDOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. TESTE TRIPARTITE. VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF APPRECIATION).
INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL
. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 3. De acordo com o art. 41 do Pacto de São José da Costa Rica,
as funções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos não ostentam caráter decisório
,
mas tão somente instrutório ou cooperativo. Desta feita, depreende-se que a CIDH não possui função jurisdicional
. (...). 6. Com efeito,
as recomendações expedidas pela CIDH não possuem força vinculante, mas tão somente "poder de embaraço" ou "mobilização da vergonha"
. 7. Embora a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tenha se pronunciado sobre o tema "leis de desacato", não há precedente da Corte relacionada ao crime de desacato atrelado ao Brasil. (...). 13.
Controle de convencionalidade, que, na espécie, revela-se difuso, tendo por finalidade, de acordo com a doutrina, "compatibilizar verticalmente as normas domésticas (as espécies de leis, lato sensu, vigentes no país) com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Estado e em vigor no território nacional."
14. Para que a produção normativa doméstica possa ter validade e, por conseguinte, eficácia, exige-se uma dupla compatibilidade vertical material. 15. Ainda que existisse decisão da Corte (IDH) sobre a preservação dos direitos humanos, essa circunstância, por si só, não seria suficiente a elidir a deliberação do Brasil acerca da aplicação de eventual julgado no seu âmbito doméstico, tudo isso por força da soberania que é inerente ao Estado. Aplicação da Teoria da Margem de Apreciação Nacional (margin of appreciation). 16
.
O desacato é especial forma de injúria, caracterizado como uma ofensa à honra e ao prestígio dos órgãos que integram a Administração Pública. Apontamentos da doutrina alienígena.

17. O processo de circunspeção evolutiva da norma penal teve por fim seu efetivo e concreto ajuste à proteção da condição de funcionário público e, por via reflexa, em seu maior espectro, a honra lato sensu da Administração Pública
.
18. Preenchimento das condições antevistas no art. 13.2. do Pacto de São José da Costa Rica, de modo a acolher, de forma patente e em sua plenitude, a incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos em que entalhado no art. 331 do Código Penal
. (...)”.
(STJ - HC 379.269/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 3ª S., DJe 30/6/2017). Destaquei.

Cuida-se de entendimento deveras atual, motivo pelo qual revela-se
descabida a absolvição do apelante sob o argumento da atipicidade material da conduta que lhe fora imputada.

Em relação à segunda vertente argumentativa, atinente à ausência de uma das elementares do tipo penal, especificamente o intuito de desprestigiar a função dos agentes públicos, dessume-se do acervo probatório que melhor sorte não lhe assiste.

Com efeito, o núcleo do tipo penal é desacatar, que se traduz em uma conduta capaz de menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa, sendo o crime classificado de forma livre, a possibilitar sua configuração por meio dos mais diversos meios de execução, a exemplo de
palavras
, gestos, vias de fato e etc. Para além disso, exige-se que a ofensa seja proferida na
presença do funcionário
, porquanto
necessária a finalidade de inferiorizar a função pública.

O doutrinar Rogério Greco, mencionando os ensinamentos de Hungria, ensina que
“a
ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato
que redunde em vexame, humilhação,
desprestígio, ou irreverência ao funcionário.
É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em
palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física,
ameaças,
gestos obscenos, gritos agudos etc.”
(Curso de Direito Penal: parte especial, volume IV, 11. Ed, p. 537). Destaquei.

No caso concreto, os policiais militares
Wylon Neves de Paula
e
Alexandre da Silva Lima
narraram
extrajudicialmente
que o ora recorrente os ameaçou, dizendo
“que se não fosse liberado, os policiais iriam ver, que a polícia não tem peito de aço e que os irmãos (do Comando Vermelho) iriam cobrar sua prisão”

(ID
60142584 - Pág. 5; ID 60142584 - Pág. 8).

Sob o crivo do contraditório
, as vítimas reiteraram as ameaças sofridas no exercício da função pública, ocorridas tanto no trajeto efetuado com o recorrente até a Delegacia de Polícia como no âmbito da repartição pública, destacando o fato do réu ter se vinculado à facção ‘Comando Vermelho’ e aventar que os policiais não possuíam “
peito de aço
”
(sic) (ID 83276993).

Trata-se de ameaça de morte realizada contra os agentes públicos em razão do ofício desempenhado, cujo intuito foi intimidar e preponderar o poderio
de uma facção à instituição estatal responsável pela incolumidade e segurança públicas, em nítido menosprezo da função por eles exercida.

Nesse contexto, carecem dúvidas de que os agentes públicos sofreram ameaças em razão da profissão exercida,
aptas a configurar o crime de desacato e, por corolário, rechaçar eventual desclassificação para o crime descrito no art. 147 do CP
, pois evidenciado o dolo do acusado de desprestigiar a profissão exercida por aqueles.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃOES CRIME. DESACATO. ART. 331 DO CP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...)

(...)
Impossibilidade de desclassificação para o delito de ameaça, pois resta evidente a intenção de desprestigiar e humilhar a função pública exercida pelos policiais, tendo as ameaças ocorrido em razão desta função. (...)”.
(TJRS – RC 71004886669 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 14/07/2014). Destaquei.

Enfim, no que tange à terceira vertente argumentativa, refletida na ausência de dolo em razão do apelante supostamente se encontrar sob o efeito de álcool, mais uma vez, a razão não lhe assiste.

Como se sabe, nos termos do art. 28, §1.º do Código Penal, o estado de torpor voluntário e parcial do agente infrator, derivado da ingestão de álcool, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena.

Ademais, vigora no ordenamento pátrio a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de embebedar-se, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Sobre a temática, o Rogerio Greco dispõe que
“(...)
A embriaguez voluntária não é causa de exclusão da imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inc. II, do Código Penal. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e nessa condição comete o crime (...).”
(
in
Código Penal Comentado, 10.ª ed., Niterói: Impetus, 2016) – Destaquei.

In casu
, a despeito do apelante ter sustentado o seu estado de embriaguez e o total esquecimento quanto às suas reações ao tempo da prisão em flagrante, cuidou-se de versão frágil e, a teor do entendimento sobre a temática, incapaz de amparar a pretensão absolutória, pois decorrente da sua livre escolha.

Destarte, concluo que a r. sentença condenatória não merece qualquer reparo, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo apelante se subsome ao tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele inerentes, tornando, portanto, imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

2.
DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO
– Irresignação comum aos sentenciados:

Depreende-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária impôs aos recorrentes, por cada crime de roubo perpetrado e de forma individual, as penas privativas de liberdade idênticas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Ato contínuo, incidiu o coeficiente fracionário de 1/6, atinente ao concurso formal, consoante se vê do excerto a seguir colacionado:

“
CONCURSO FORMAL: Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados em concurso formal (duas vítimas distintas), deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Portanto, considerando que as penas aplicadas foram iguais (05 anos e 04 meses), aplico a fração de 1/6 (um quinto), encontrando a
PENA TOTAL DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A QUAL TORNO DEFINITIVA
. Vale ressaltar que de acordo com o artigo 72 do Código Penal, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distintas e integralmente, resultando em 40 (quarenta) dias-multa”.
(ID 60143969 - Pág. 6; ID 60143969 - Pág. 8).

Malgrado a Defesa sustente que o resultado obtido no cálculo aritmético se mostra errôneo, conclui-se que a sorte não lhe alcança.

Com efeito, realizando a matemática nos termos da r. sentença condenatória, dessume-se que um sexto da pena privativa de liberdade imposta a cada um dos recorrentes representa 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, que somados aos 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses obtidos na terceira fase dosimétrica após a incidência das majorantes, resulta nos 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão impostos de forma final e definitiva, exatamente conforme exposto pela autoridade judiciária.

Em sendo assim, não há correções a serem realizadas por esta instância revisora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
ERIC LUIS VALDES DE CASTRO
e
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
, permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n.º
1001024-12.2020.811.0051.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021